Tribunal: TJPA
Processo: 0821554-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821554-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: DYEEGO SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA E EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PREVIAMENTE APRECIADO. FORAGIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada desde 14.11.2023, por supostos delitos previstos nos arts. 146, 147, 129, § 13º e 344, todos do Código Penal, combinados com a Lei Maria da Penha, tendo como vítima sua companheira. O mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento desde sua expedição. A defesa aponta risco à saúde mental do paciente, em razão de graves transtornos psiquiátricos e risco iminente de suicídio, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa, dada a designação da audiência de instrução e julgamento apenas para 16.03.2027.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundado em transtornos psiquiátricos, pode ser conhecido e acolhido, mesmo após ter sido idêntico pedido anteriormente julgado;

(ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, justificando a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de prisão domiciliar foi objeto de apreciação anterior pelo mesmo Tribunal, no Habeas Corpus nº 0812266-48.2025.8.14.0000, ocasião em que foi denegada a ordem por ausência de elementos novos e pela condição de foragido do paciente.

4. A reiteração de pedido idêntico, sem alteração relevante no quadro fático ou jurídico, impede o conhecimento da impetração nesse ponto, conforme jurisprudência consolidada.

5. Em relação à alegada morosidade processual, embora a audiência de instrução esteja designada para março de 2027, não se verifica constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se foragido desde a decretação da prisão, obstando a regular tramitação do feito.

6. A ausência de réu preso e o atraso justificado por sua não localização não caracterizam desídia judicial ou ilegalidade manifesta, afastando o cabimento da via excepcional do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de pedido de habeas corpus com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, sem fato novo relevante, não admite conhecimento da nova impetração.

2. A condição de foragido do paciente impede o regular prosseguimento do feito e afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não configurando constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE do writ para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Rodrigo Vasconcelos Villacorta, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 17.380, em favor de
DYEEGO SILVA MELO
, paciente com mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor nos autos da Ação Penal nº 0807807-96.2023.8.14.0024, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Itaituba – PA.

Narra foi imputada ao paciente, com base na denúncia oferecida em 20/05/2024, a suposta prática de delitos tipificados nos arts. 146, 147, 129, §13º e 344, todos do Código Penal, em concurso com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo como vítima Leilane Scherer de Souza. Os fatos ocorreram em 13/11/2023, e a prisão preventiva foi decretada no dia seguinte. Desde então, o mandado de prisão encontra-se em aberto.

A defesa alega, como fundamento da impetração, constrangimento ilegal decorrente do flagrante morosidade processual, notadamente pela designação da audiência de instrução e julgamento apenas para o dia 16 de março de 2027, data que projeta mais de três anos de tramitação sem que se inicie a fase instrutória, sendo que o paciente, segundo asseverado, não tem contribuído para o atraso.

Ademais, sustenta-se que o paciente é portador de graves transtornos psiquiátricos, diagnosticado com CID F32.2 (episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos), CID F60.9 (transtorno de personalidade não especificado) e CID F41.2 (transtorno de ansiedade misto e depressivo), conforme documentos médicos acostados. Argumenta-se que sua condição demanda tratamento contínuo, acompanhamento médico-psicológico e uso de medicação controlada, circunstância agravada pela impossibilidade de regular acesso ao sistema de saúde, dada a pendência de ordem de prisão.

O impetrante assevera que o quadro clínico do paciente representa risco iminente de suicídio, conforme alertado por especialistas, circunstância que torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, ainda que não efetivada, haja vista o comprometimento da saúde mental e o perigo à integridade física do paciente.

Ao final, pleiteia, em sede liminar e no mérito a revogação do mandado de prisão preventiva. Alternativamente, a concessão de prisão domiciliar com condições específicas para tratamento de saúde; a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP; a antecipação da audiência de instrução e julgamento, bem como o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31118997).

Em parecer (Id. 31490276), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A impetração requer, como providência principal, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, ao fundamento de que o paciente sofre de distúrbios psiquiátricos graves, com risco suicida, além de destacar a demora na tramitação do processo, com designação da audiência de instrução apenas para março de 2027.

Ocorre, todavia, que o mesmo pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no estado de saúde do paciente, já foi objeto de análise nos autos do Habeas Corpus nº 0812266-48.2025.8.14.0000, ocasião em que a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, em sessão realizada no dia 08 de agosto de 2025, deliberou pela denegação da ordem. Como se vê:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA GRAVE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada há mais de 1 ano e 7 meses por violência doméstica, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão. A defesa sustenta quadro psiquiátrico grave do paciente, com diagnósticos de CID F322, F609 e F412, e histórico de tentativas de suicídio, requerendo a substituição da custódia por prisão domiciliar para tratamento médico especializado, com monitoramento eletrônico. Aponta parecer ministerial favorável à substituição. O paciente encontra-se foragido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante de seu quadro psiquiátrico, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na persistência dos motivos autorizadores da medida, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e a existência de processos em curso por crimes da mesma natureza.

O paciente está evadido e já apresentou diversos pedidos reiterados de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar, sem apresentação de fatos novos relevantes ou resposta à acusação.

O art. 318, II, do CPP admite a substituição da prisão por domiciliar em casos de doença grave, mas exige prova concreta de que o sistema prisional é incapaz de oferecer tratamento adequado, o que não foi demonstrado nos autos.

A própria defesa reconhece que o paciente não se encontra sob custódia, inexistindo, portanto, situação atual de risco à saúde decorrente do ambiente prisional que justifique a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistem os fundamentos que motivaram sua decretação, nos termos do art. 316 do CPP.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova concreta de debilidade extrema e da insuficiência do sistema prisional para atendimento médico, não bastando alegações genéricas ou laudos médicos desacompanhados dessa comprovação.

A condição de foragido do paciente afasta o acolhimento de pedido de substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316, parágrafo único, e 318, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 656.781/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.”

Verifica-se, portanto, a reiteração de pedido já apreciado por este Colegiado, sem que tenha havido alteração substancial no quadro fático ou jurídico apresentado nesta nova impetração, o que impõe o não conhecimento da ordem nesse ponto, à luz da jurisprudência consolidada, segundo a qual não se admite a rediscussão de matéria já decidida em sede de habeas corpus, salvo em hipóteses de modificação relevante da situação processual ou de fato superveniente, o que não se verifica no presente caso.

Quanto ao ponto relativo ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, observa-se que o processo de origem tramita desde 2023 e que a audiência de instrução foi designada apenas para o mês de março de 2027. Tal dilação temporal — de aproximadamente três anos e quatro meses — sem justificativa plausível e sem que o feito apresente complexidade ou pluralidade de réus, configura, em tese, descompasso com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

De início, cumpre observar que o paciente não se encontra preso, pois a prisão preventiva decretada está pendente de cumprimento desde novembro de 2023, conforme mandado de prisão juntado aos autos. A condição de foragido — expressamente reconhecida na própria impetração — constitui elemento crucial na análise da alegada morosidade processual.

Na espécie, o processo não apresenta complexidade, tampouco multiplicidade de réus que pudesse justificar, por si só, eventual demora, mas o fato é que a não localização do acusado impede o prosseguimento dos atos processuais e resulta na reorganização natural da pauta de audiências do juízo de origem, que, em regra, observa a prioridade dos processos com réu preso. Ressalte-se que o paciente, estando foragido, não sofre efeitos concretos da alegada demora, pois não se encontra sob constrição da liberdade física, afastando o perigo imediato e objetivo que justificaria intervenção excepcional da via mandamental.

A designação de audiência para data futura, ainda que distante, não constitui fundamento suficiente para a concessão da ordem, quando ausente demonstração de desídia injustificada do aparelho jurisdicional, ainda mais se considerando que não houve, ainda, o cumprimento do mandado de prisão.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço do habeas corpus no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar reiteração de pedido anteriormente julgado. Na parte conhecida, denego a orde
m.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/11/2025